Tribunal: TJMT
Processo: 0007398-06.2009.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007398-06.2009.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENAN MORENO LINS FIGUEIREDO - CPF: 015.876.931-78 (IMPETRANTE), RENAN MORENO LINS FIGUEIREDO - CPF: 015.876.931-78 (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, RATIFICOU O ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GRANULAMOTOSE DE WEGNER. MEDICAMENTO CONSTANTE NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL DO ESTADO. TESE FIXADA NO RE 566.471 (TEMA 6), COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA TESE AO CASO CONCRETO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Renan Moreno Lins Figueiredo contra ato do Governador e do Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, consistente na negativa de fornecimento do medicamento Azatioprina 50mg, necessário para o tratamento da Granulamotose de Wegner (CID M313), moléstia rara da qual o impetrante é portador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a tese fixada pelo STF no RE 566.471 (Tema 6), com repercussão geral reconhecida, é aplicável ao caso concreto, que versa sobre medicamento constante na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do Sistema Único de Saúde (SUS);

(ii) Em caso negativo, determinar se o acórdão que concedeu parcialmente a segurança deve ser mantido ou retratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O medicamento pleiteado (Azatioprina 50mg) consta na RENAME do Ministério da Saúde e tem sua eficácia demonstrada pela Portaria SAS/MS no 99/2013, integrando a política pública de assistência farmacêutica do SUS.

2. A tese fixada no Tema 6 (RE 566.471) aplica-se apenas a medicamentos não incorporados às listas de dispensação do SUS, como regra geral.

3. Restou comprovado que o impetrante é portador da doença Granulamotose de Wegner (CID M313), constatada por biopsia pulmonar, evidenciando a necessidade do tratamento requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso extraordinário e especial desprovidos.

Acórdão mantido.

Tendo em vista que o medicamento pleiteado integra as listas oficiais do SUS, não se aplica a tese firmada no RE 566.471 (Tema 6), pois esta trata de fármacos não incorporados às políticas públicas de saúde.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 196 a 198.

Portaria SAS/MS no 99/2013.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de reapreciação do
“
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO LIMINAR
”,
impetrado por RENAN MORENO LINS FIGUEIREDO, contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR BLAIRO MAGGIS ou quem o fizer representar e o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 112118959 – pág. 2 a 21).

O Tribunal Pleno, na sessão realizada no dia 14.05.2009, por decisão, concedeu parcialmente a segurança, consoante ementa do acórdão que transcrevo (ID. 111721992 pág. 129 à 135):

“EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DEVER DESVINCULADO DA

PREVISÃO DE MEDICAMENTO EM PORTARIA DO MINISTÉRIO DA

SAÚDE - GRAVE RISCO DE AGRAVAMENTO À SAÚDE - INTELIGÊNCIA

DO ART.196 DA CONSTITUIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO

GOVERNADOR DO ESTADO AFASTADA - AUTORIDADE QUE ALEGA

NÃO TER PRATICADO QUALQUER ATO CAPAZ DE LESAR DIREITO DO

IMPETRANTE - TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - APLICABILIDADE -

CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

1. Em mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que concreta

e imediatamente pratica o ato impugnado ou possui competência para suspendê-lo

e o superior que o recomenda ou edita normas para a sua execução.

2. Com efeito, tendo o Senhor Governador do Estado praticado ato

capaz de malferir direito líquido e certo do impetrante, deve ser mantido no pólo

passivo do mandado de segurança, pois, além de arguir sua ilegitimidade passiva,

fez a defesa inteira do ato atacado.

3. Nessa hipótese, tem aplicação a teoria de encampação, pois, tendo o Chefe do Poder Executivo Estadual sido notificado e se manifestado a respeito do

mérito da questão ao prestar informações no mandamus, a que a ele se impunha o

direito e o dever de fazê-lo, restou por promover a defesa da legalidade do ato

inquinado na ordem impetrada;

4. Remanesce também no pólo passivo do mandado de segurança o

Secretário de Estado de Saúde.

5. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por políticas

sociais e econômicas, por intermédio do Sistema Único de Saúde, prestando

assistência à saúde de forma igualitária, bem como concedendo medicamento

necessário para tratamento de moléstia grave, independentemente do seu valor ou

de correspondente previsão em Portaria, prevalecendo o direito à vida.

6. Segurança concedida parcialmente”.

Contra esse
decisum
, o ESTADO DE MATO GROSSO opôs
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 112118959 – pág. 194 a 197), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 112118963 – pág. 4 a 8):

“EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MANDADO DE SEGURANÇA -

OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A matéria discutida nos embargos foi devidamente debatida e analisada

no acórdão atacado e, não caracterizada qualquer das hipóteses do art. 535 do

Código de Processo Civil, é de se rejeitar os embargos declaratórios.

Acórdão mantido”.

Em seguida, a Fazenda Pública interpôs
“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”
(ID. 112118963 – pág. 21 a 31), alegando a ausência de aplicação do paragrafo 3.o, do artigo 542, do CPC e ofensa aos artigos 196, 197, 198, e 167, todos da Constituição Federal. Já, no
“
RECURSO ESPECIAL
”
(ID. 112118963 – pág. 13 a 18), sustenta que o julgado está em dissonância com o disposto nos artigos 273, e 461, parágrafo 3.o, ambos do CPC.

Diante da existência do reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional suscitada, no RE n.o 566.471 (Tema n.o 06), pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário (ID. 112118963 – pág. 21 a 31) e o especial (ID. 112118963 – pág. 13 a 18) foram sobrestados pelo Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha, à época, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Após o julgamento do
leading case
e fixação da tese referente ao tema citado, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu o feito a esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação ou conformidade com a tese firmada no Tema n.o 6, do Supremo Tribunal Federal (ID. 269051783).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício, para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema n.o 6, fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

No Recurso Extraordinário n.o 566.471 RN, a Corte Suprema fixou a seguinte tese:

“A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Segue a ementa do julgado:

“Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo . Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. I. Caso em exame 1 . O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 2 . Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 3. Conclusão do julgamento de mérito . Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 4 . Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas . A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. II. Questão em discussão 5 . A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais . Três premissas principais justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados . A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no acesso à saúde . A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências . O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1 . A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8 .080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS . __________ Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2o, 5o, 6o, 196 e 198, §§ 1o e 2o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto no 7 .646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657 .718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855 .178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1 .165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min . Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel . Min. Gilmar Mendes.

(STF - RE: 566471 RN, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024).”

Nesse contexto, nos casos em que se pleiteia o fornecimento de medicamento ou insumo não incorporado às normas do Sistema Único de Saúde (SUS), impõe-se a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos nos Temas n.o 6 e 1234, do Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese, verifica-se que o medicamente pleiteado (“AZATIOPRINA 50MG”) consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do Ministério da saúde e demonstrada sua eficácia por meio da
Portaria SAS/MS no 99, de 7 de fevereiro de 2013
.

Assim, a tese levantada pelo ente estadual não se sustenta, pois o entendimento firmado no Tema n.o 6 aplica-se apenas a medicamentos fora das políticas públicas de assistência farmacêutica, e o fármaco requerido já integra a lista oficial, afasta-se a incidência da tese vinculante.

Igualmente, esclarecido que a parte impetrante é portadora da moléstia “Granulamotose de Wegner” (CID M313), inclusive, confirmada por biopsia pulmonar, inclusive, requerida em formulário próprio, circunstâncias que evidenciam a necessidade do tratamento requisitado na presente ação mandamental.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, à luz da distinção entre o precedente de repercussão geral e o caso concreto,
DEIXO de exercer o juízo de retratação
e, em consequência,
ratifico o acórdão.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025